Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE COMUTAÇÃO. DECRETO N.o 6.706/2008. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o sentenciado praticou crime doloso em 16/11/2008 (coação no curso do processo), quando já estava em cumprimento de pena, o que caracteriza a prática de falta grave, dentro do período relevante para a concessão de comutação ou indulto com fundamento no Decreto no 6.706/2008, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de comutação, ainda que não tenha ocorrido a homologação formal da falta grave pelo Juízo da Execução.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido, mantida a decisão que indeferiu o pedido de comutação ao fundamento de que a prática de novo crime no período sensível afasta o requisito subjetivo.